Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO ATIVO. APLICAÇÃO. TEMA 955. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Admite-se a aplicação dos Temas 955 e 1.021 suscitados pelo c. STJ, ainda que se trate de empregado ativo, uma vez que a matéria neles discutida abrange, além de assistidos em fase de percepção de benefícios, os participantes em fase contributiva.
2. É possível a preservação de salário de participação diante da perda na remuneração mensal do participante. Todavia, denota-se que o participante, ao optar pela preservação, fica responsável pelo recolhimento dos acréscimos nas contribuições pessoais e patronais devidas com base na diferença entre o salário de participação preservado e o salário de participação real.
3. Somente a partir do reconhecimento judicial desse direito é que é possível verificar as implicações na remuneração do autor, o que influencia na fluência do prazo previsto no regulamento, devendo ser deferida a preservação do salário de participação, com a condição de que haja o pagamento da contribuição adicional, conforme previsão regulamentar.
4. A parte autora possui direitos relacionados à preservação do salário de participação, motivo pelo qual a apelante ré deu causa à demanda judicial, cabendo, portanto, a incidência dos ônus sucumbenciais, estes em percentual sobre o valor da condenação.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.